Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720771-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: TEREZA ROSARIO DE ARRUDA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0722755-36.2022.8.07.0001, apresentado por TEREZA ROSARIO DE ARRUDA E SILVA. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo executado ao ID 229898740 e determinou a complementação do depósito do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 234091791): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por TEREZA ROSARIO DE ARRUDA E SILVA em desfavor de FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. Consta na sentença o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar a suplementação do benefício previdenciário no patamar inicial de 80% (oitenta e cinco por cento) da diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS e CONDENAR a requerida ao pagamento da diferença desde 23.06.2017, data correspondente aos cinco anos anteriores à propositura da presente ação, em favor da autora, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por sua vez, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, houve julgamento do recurso de apelação da parte requerida, sendo negado provimento e majorados os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação (ID 215957835). O recurso especial não foi conhecido, com majoração de honorários em 15% sobre o valor já arbitrado (ID 215959084). Após o trânsito em julgado, os autos retornaram a este juízo e houve início do cumprimento de sentença, com a cobrança de R$ 170.287,12 pela parte exequente (ID 221224038). Intimada a cumprir voluntariamente a obrigação, a executada apresentou impugnação (ID 229898740), alegando excesso de execução no valor de R$ 31.419,66 e realizou o depósito do valor incontroverso. A parte exequente se manifestou ao ID 232955815. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, §1o do CPC. No caso em apreço, o executado apresentou impugnação, alegando excesso de execução no valor de R$ 31.419,66, ao argumento de que a parte credora deixou de deduzir do valor devido os valores relativos às taxas administrativas e contribuições extraordinárias. Entretanto, não merecem prosperar as alegações do executado, porquanto o título judicial não abarca a alegada dedução dos valores indicados. Ora, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subsequente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação específica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). O procedimento de cumprimento de sentença visa promover tão somente a satisfação do direito reconhecido em título executivo judicial. No presente feito, o título exequendo determinou a suplementação do benefício previdenciário no patamar inicial de 80% (oitenta e cinco por cento) da diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS e condenou a requerida ao pagamento da diferença desde 23.06.2017, data correspondente aos cinco anos anteriores à propositura da presente ação. Adentrar na análise acerca da dedução de valores correspondentes a taxas administrativas e contribuições extraordinárias é criar um sistema de burla ao título executivo já consolidado, o que não pode ser aceito, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil (transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido). Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado ao ID 229898740 e DETERMINO a complementação do depósito do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se". Em seu agravo de instrumento, a agravante afirma que houve excesso de execução no valor de R$ 31.419,66, oriundo da inobservância dos parâmetros estabelecidos na própria sentença e reiterados na presente impugnação. Assevera que a supressão dessas deduções, além de representar flagrante violação ao regulamento do plano de benefícios, instaura um cenário de desequilíbrio atuarial, incentivando a judicialização como meio de obtenção de vantagens indevidas, a despeito da isonomia no pagamento dos benefícios. Esclarece que essa distorção afronta o princípio da igualdade entre os participantes, previsto no artigo 5o, caput, da Constituição Federal, e compromete a sustentabilidade financeira do próprio plano, que se fundamenta na solidariedade e no cumprimento equitativo das obrigações por todos os assistidos. Aduz que a ação originária teve por objeto exclusivo a forma de cálculo do benefício previdenciário, restringindo-se, portanto, a impugnar unicamente os critérios utilizados para sua apuração. Afirma que, em nenhum momento houve questionamento, por parte da autora/agravada, quanto às deduções estatutárias regularmente aplicadas sobre os benefícios pagos, tampouco se demonstrou qualquer manifestação de descontentamento em relação a tais descontos. Dessa forma, entende que a exclusão de parcelas que sequer foram objeto de impugnação representa verdadeira extrapolação dos limites objetivos da lide, violando os princípios do contraditório e da congruência. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o excesso de execução e determinando-se a adequação dos cálculos nos termos apresentados pela agravante, com a consequente retificação do valor devido e redução dos honorários advocatícios arbitrados. É o relatório. O recurso é tempestivo e encontra-se apto a ser processado. O preparo foi devidamente recolhido (ID 72176875). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença apresentado pela agravada em face da agravante, na qual a ora agravante apresentou impugnação (ID 229898740), alegando excesso de execução no valor de R$ 31.419,66. De acordo com o art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, exceto em relações de trato continuado e nos casos previstos em lei, sob pena de violação à coisa julgada: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Por sua vez, há a preclusão lógica e temporal quando decorre o prazo sem a parte se manifestar sobre determinada matéria, extinguindo-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, conforme disposto no art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” No caso em análise, a sentença exequenda, transitada em julgado, não condenou a credora na obrigação de dedução da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, portanto, não é possível alterar os seus termos no cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada. As referidas matérias não foram apresentadas na fase de conhecimento, o que configura preclusão lógica e temporal, conforme exposto na decisão ora recorrida. A sentença julgou da seguinte forma: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar a suplementação do benefício previdenciário no patamar inicial de 80% (oitenta e cinco por cento) da diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS e CONDENAR a requerida ao pagamento da diferença desde 23.06.2017, data correspondente aos cinco anos anteriores à propositura da presente ação, em favor da autora, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por sua vez, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se". Após, houve julgamento do recurso de apelação da parte requerida, sendo negado provimento e majorados os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação (ID 215957835). O recurso especial não foi conhecido, com majoração de honorários em 15% sobre o valor já arbitrado (ID 215959084). A decisão judicial transitou em julgado não contemplando a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). Dessa forma, diante da preclusão da executada em não submeter as referidas matérias (obrigação de dedução da taxa administrativa e contribuições extraordinárias) à apreciação judicial, não há excesso no cumprimento de sentença da credora que utilizada os parâmetros do decisum transitado em julgado. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669549, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08.02.2023. (Acórdão 1961370, 0744599 74.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025 13:51:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador